Tribunal: TJES
Processo: 5002492-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002492-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002492-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
WEBCONTINENTAL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REDISCUSSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA.

ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
cerca da omissão

quanto à
previsão contida nos artigos 202 e 203, do CTN,
que ensejaria a nulidade da inscrição e da execução fiscal dela decorrente, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

2.
R
estou expressamente delineado no julgamento do recurso que diante da ocorrência do erro material no número do auto de infração referenciado, deve ser readequado o respectivo auto de infração correspondente à CDA nº 08880/2020 de acordo com o Parecer Técnico contido às fls. 2.365/2.370 do Processo Administrativo nº 88087867.

3.

Inclusive, conforme expressa previsão legal (art. 145, do CTN c/c art. 138, §2º da Lei Estadual nº 7.000/2001) é perfeitamente possível a revisão do lançamento tributário, sobretudo, diante da ocorrência de erro material, não acarretando a nulidade da autuação quando constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, exatamente o caso dos autos.

4.
E
m relação
ao arbitramento de honorários em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, ainda que haja a continuidade da execução.

5.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar
parcial
provimento ao recurso, nos termos da Relatora.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002492-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
WEBCONTINENTAL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
WEBCONTINENTAL LTDA. atual denominação de Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática Ltda
contra
o

A
córdão (I
d

5323847
) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e
deu
provimento ao
r
ecurso de A
gravo de Instrumento por ela
interposto
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a readequação do Auto de Infração nº 5.040.882-2, correspondente à CDA nº 08880/2020, de acordo com o Parecer Técnico contido às fls. 2.365/2.370 do Processo Administrativo nº 88087867
,
alegando a ocorrência de omissão
quanto à
previsão contida nos artigos 202 e 203, do CTN,
bem como em virtude da ausência de fixação de honorários de sucumbência.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

No caso em exame,
acerca da omissão
quanto à
previsão contida nos artigos 202 e 203, do CTN,
que ensejaria a nulidade da inscrição e da execução fiscal dela decorrente, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, restou expressamente delineado no julgamento do recurso que diante da ocorrência do erro material no número do auto de infração referenciado, deve ser readequado o respectivo auto de infração correspondente à CDA nº 08880/2020 de acordo com o Parecer Técnico contido às fls. 2.365/2.370 do Processo Administrativo nº 88087867.

Inclusive, conforme expressa previsão legal (art. 145, do CTN c/c art. 138, §2º da Lei Estadual nº 7.000/2001) é perfeitamente possível a revisão do lançamento tributário, sobretudo, diante da ocorrência de erro material, não acarretando a nulidade da autuação quando constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator,
exatamente o caso dos autos.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse tocante.

Por outro lado, em relação
ao arbitramento de honorários em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, ainda que haja a continuidade da execução.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
[...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim sendo, na hipótese, houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para determinar a readequação do Auto de Infração nº 5.040.882-2, correspondente à CDA nº 08880/2020, de acordo com o Parecer Técnico contido às fls. 2.365/2.370 do Processo Administrativo nº 88087867, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados na forma do art. 85, §3º, I, do CPC no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, qual seja: diferença do valor original do auto de infração e do valor readequado.

F
eitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de sanar a omissão
no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais
,
e
nos termos do artigo 85,
§3º, I
do Código de Processo Civil,
fixá-los em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (diferença entre o valor original do auto de infração e o valor readequado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.